Tribunal: STF
Processo: Rcl 71263
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000524-05.2023.5.08.0208, que teria afrontado o julgado da tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e na ADC nº 16.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda. e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. a Waldemir Gama Damasceno, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    Informa que, na data da propositura desta reclamação, está pendente de apreciação “Agravo do Estado contra Decisão que negou seguimento ao Recurso de Revista”.



    O Estado do Amapá alega que 



    “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.”



    Aduz que 



    “[o] órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta.



    (...)



    Sendo um contrato de Gestão e havendo atitudes na direção de cobrar a regularidade geral da empresa contratada, descabe falar em ‘inefetividade’ da fiscalização. A Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc. ”



    Sustenta, assim, que 



    “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16.”



    Requer,



    “1 – em caráter liminar, [que] seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl;



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, [que] seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “No presente caso, é incontroverso que o Instituto brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH firmou contrato com a Primordial Gestão Médico Hospitalar Ltda, beneficiando-se o Estado do Amapá dos serviços prestados pelos funcionários desta, dentre eles o reclamante. E, embora a relação entre o recorrente e a segunda reclamada se estabeleça por meio de um contrato de gestão, ele não logrou êxito em provar que se desincumbiu da obrigação de fiscalização efetiva das contratações realizadas por ela. 



    Oportuno mencionar que o fato de a Administração Pública celebrar um contrato outro que não o de prestação de serviços, não elide a sua responsabilidade por culpa "in eligendo" ou "in vigilando", já que efetivamente se beneficiou do trabalho do reclamante.



    (...)



    Convém ressaltar, por fim, que consoante a Súmula nº 331, VI, do C. TST, "a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Destarte, diante do contexto probatório constante dos autos, nego provimento ao recurso do Estado do Amapá para manter a decisão recorrida, que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Ente Público pelas verbas trabalhistas devidas pela primeira reclamada.” (e-Doc 5, p. 2) (grifei).



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TST imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0000524-05.2023.5.08.0208 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Estado do Amapá da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente